Tribunal: CARF
Processo: 13116.000974/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000974/2004-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.062 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORLANDO VICENTE ANTONIO TAURISANO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
EMBARGOS. ERRO MATERIAL.
Admitem-se os embargos na presença de erro material verificado na redação do
acórdão embargado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
DATA DO FATO GERADOR.
Para que a área de reserva legal possa ser excluída da base de cálculo do ITR
ela deve estar averbada à margem da matricula do imóvel em data anterior ao
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-008.250, de 8/10/2020,
sem efeitos infringentes, para alterar a ementa, na parte que se refere à érea de reserva legal, de
modo a consignar a necessidade da averbação à margem da matrícula do imóvel, em data
anterior ao fato gerador.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000974/2004-70
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

Relatório
Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 352 e 353) em face do
Acórdão no 2301-008.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
5 de novembro de 2020 (e-fls. 340 e ss). Em suma, refere-se a erro material na redação da
ementa, que consignou a desnecessidade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador, em oposição aos fundamentos do voto e do Decisium.
Os embargos foram admitidos, vide despacho de e-fls. 357e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os embargos, passo à analise do mérito.
Com efeito, A decisão embargada manteve a glosa da reserva legal por não ter
sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, verbis:
Quanto à glosa da reserva legal, esta teve fundamento, também, na falta da
comprovação da tempestiva averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel,
conforme art. 10, § lo, inciso II, letra 'a' da Lei 9393/96, e art. 16, §2o da Lei 4771/65
(redação dada pelo art. 1o da Lei 7803/89), em data anterior à do fato gerador do ITR
(01/01/2000). Referida averbação deu-se apenas em 09/05/2002 (e-fls. 63 a 73), não se
prestando, pois, para justificar a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do
ITR, referente ao fato gerador ocorrido no período base do ano de 2000, conforme
entendimento majoritário no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e
veiculado na ementa do acórdão referido no parágrafo anterior, verbis:
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
DATA DO FATO GERADOR.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de Reserva Legal
deve estar averbada no Registro de Imóveis competente até a data do fato
gerador. (...)
Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, que, no conjunto, são
enfrentados nesse voto, deixo de reconhecer a área da Reserva Legal de 4.404,9ha.
Verifico, ainda, que o decisium deu parcial provimento ao recurso para
restabelecer o VTN declarado, e excluir da base de cálculo do imposto a érea de Preservação
Permanente. Resta evidenciado, pois, que a decisão do colegiado acolheu os fundamentos do
voto, não admitindo a dedução da área de reserva legal.
Isso posto, de modo a sanar o vício material apontado, manifesto-me pela a
correção da ementa pertinente a essa matéria, que passa a ter a seguinte redação:
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DATA DO
FATO GERADOR.
Para que a área de reserva legal possa ser excluída da base de cálculo do ITR ela deve
estar averbada à margem da matricula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Conclusão
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.062 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000974/2004-70

Com base no exposto, voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado,
rerratificar o Acórdão no 2301-008.250, sessão de 8/10/2020 (e-fls. 340 a 350), sem efeitos
infringentes, para alterar a ementa, na parte que se refere à érea de reserva legal, de modo a
consignar a necessidade da averbação à margem da matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital